Tribunal: TJMT
Processo: 1014808-15.2022.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014808-15.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SEMEAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 16.946.926/0001-04 (RECORRENTE), LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 018.256.321-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. INTIMAÇÃO REGULAR DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, que negou o recebimento da apelação interposta nos autos de incidente de restituição de coisa apreendida, por intempestividade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa capaz de justificar a reabertura do prazo recursal, diante da alegação de ausência de intimação pessoal da recorrente acerca da decisão que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida.

III. Razões de decidir:

3.

A decisão que indeferiu o pedido de restituição foi proferida em 24/06/2024, com intimação do defensor constituído em 26/06/2024, conforme registrado no sistema
PJe
, sendo certificada a fluência do prazo e o trânsito em julgado em 02/07/2024 quanto à defesa, e em 09/07/2024 quanto ao Ministério Público.

4.
A apelação foi interposta apenas em 19/07/2024, acompanhada de nova procuração, quando já ultrapassado o prazo legal e operado o trânsito em julgado, o que impede o seu conhecimento.

5.
Conforme o art. 392, II, do Código de Processo Penal, a intimação da sentença, quando o réu estiver solto ou se tratar de pessoa jurídica representada por advogado constituído, deve ser realizada ao defensor, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.

6. A ausência de interposição recursal por parte do defensor constituído não caracteriza, por si só, cerceamento de defesa ou nulidade, em razão do princípio da voluntariedade recursal, previsto no art. 574 do Código de Processo Penal.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que a intimação válida ao advogado regularmente constituído é suficiente para a fluência do prazo recursal, e sua inércia não reabre o prazo ou invalida o trânsito em julgado.

IV. Dispositivo e tese:

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A intimação do defensor regularmente constituído supre a exigência de intimação pessoal da parte, inclusive em incidentes de restituição de coisa apreendida.”

“A ausência de interposição de recurso dentro do prazo legal, quando houve intimação válida da defesa, acarreta o trânsito em julgado e torna inadmissível a apelação intempestiva.”

“A inércia do defensor não caracteriza cerceamento de defesa nem autoriza a reabertura do prazo recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 392, I e II; 574; 593; 798, §

5º, “b”.

Jurisprudência relevante citada:

(HC n. 748.704/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 29/8/2022);

(N.U 0006858-70.2016.8.11.0045, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018,
Publicado
no DJE 17/04/2018).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
SEMEAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA.,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, o qual negou
segui
mento
à
apelação interposta nos autos da Restituição de Coisa Apreendida nº 1014808-15.2022.8.11.0042,
em virtude

d
o
trânsito em julgado operado na presente ação
,

ante a
ausência
interposição
d
e recurso próprio
.

Em suas razões recursais, a Defesa da recorrente pleiteou a reforma da decisão, a
o ar
gume
n
to
de
que não houve sua citação pessoal quanto à decisão que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida, o que configuraria cerceamento de defesa
,
motivo pel
o
qual o
referido recurso de apelação
deve
ser reconhecido e regularmente processado.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou pelo
improvimento
do recurso (ID n. 232209178).

O Juízo singular manteve a decisão, em conformidade ao disposto no art. 589 do Código de Processo Penal (ID n. 232209179 e ID n. 232209180).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou pelo
desprovimento
do recurso (ID n. 236865682), sintetizando com a seguinte ementa:

Recurso em Sentido Estrito: “Operação Jumbo 2” – Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro. – Incidente de restituição de coisa apreendida. – Irresignação Defensiva – Pretendida reforma da decisum nos interposta nos autos de restituição de coisa apreendida nº. 1014808-15.2022.8.11.0042 que negou o recebimento do Recurso de Apelação interposto pela recorrente, em razão da sua intempestividade, sob alegação que a sua defesa não foi citada pessoalmente acerca da sentença que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida, o que configura cerceamento de defesa, devendo o referido Apelo ser conhecido e regularmente processado. – Inadmissibilidade – A defesa da recorrente ao tempo da decisão foi devidamente intimada, conforme registro de ciência constante no PJE. – No dia 09 de julho de 2024, fora certificado o trânsito em julgado da decisão de indeferimento do pedido de restituição de bens apreendidos, sem interposição de recurso em 02 de julho de 2024 para a defesa e em 09 de julho de 2024 para o Ministério Público, conforme certidão (Id n°. 232209168-Pág. 01). – Inexiste cerceamento de defesa a ser reconhecido, vez que, a teor do art. 392, incisos I e II, do CPP, a intimação da sentença, quando o réu se livrar solto, será feita ao acusado, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído. – Verificado que o defensor da recorrente ao tempo da decisão foi devidamente intimado, não há que se falar em cerceamento de defesa. – Pelo desprovimento do recurso, mantendo-se
incólume
a decisão hostilizada.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos
subjetivos e objetos, conheço do presente recurso interposto por Semear Comércio, Importação e Exportação de Cereais Ltda., via causídico constituído.

Indo diretamente ao ponto central do presente recurso, a Defesa da recorrente insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o recebimento da apelação interposta nos autos da Restituição de Coisa Apreendida nº 1014808-15.2022.8.11.0042, sob o fundamento de que houve o decurso do prazo legal para apresentação d
o apelo
.

Alega, em síntese, que não houve intimação pessoal da parte acerca da decisão recorrida, o que configuraria cerceamento de defesa, razão pela qual requer o conhecimento e regular processamento do recurso de apelação.

No entanto, tais argumentos não merecem acolhimento.

Da análise dos autos, constata-se que a decisão que indeferiu o pedido de restituição foi proferida,
em 24/06/2024
(ID n. 232209164).

Consta, ainda, ao verificar a aba
“expediente”
no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE) de primeiro grau, que a Defesa da recorrente foi devidamente intimada da referida decisão no
dia 26 de junho de 2024,
o que confirma que o Defensor então constituído foi regularmente intimado.

Em
02 de julho de 2024
, foi certificado o trânsito em julgado da referida decisão quanto à defesa, sendo a mesma certificação realizada em
09 de julho de 2024
em relação ao Ministério Público (ID n. 232209168).

Posteriormente,
em 19 de julho de 2024,
foi interposto o recurso de apelação, acompanhada de nova procuração (ID n. 232209170 e ID n. 232209172), ou seja,
após o decurso do prazo legal
e já certificado o trânsito em julgado.

Ressalta-se que a Defesa então constituída à época foi devidamente intimada da decisão, conforme anteriormente exposto, mas deixou de interpor o recurso cabível dentro do prazo legal. Tal inércia, por si só, não configura vício apto a ensejar a nulidade processual, especialmente diante da aplicação do princípio da voluntariedade recursal, previsto no artigo 574 do Código de Processo Penal.

A alegação de cerceamento de defesa pela ausência de intimação pessoal da empresa recorrente, não prospera, uma vez que nos termos do artigo 392, inciso I, do Código de Processo Penal, a intimação pessoal somente é exigida para réu preso, ou, no caso de sentença condenatória, conforme interpretação pacificada jurisprudência. Já o inciso II, do mesmo dispositivo expressamente dispõe que, tratando-se de réu solto (ou, no caso, de parte representada por advogado regularmente constituído),
a intimação do defensor é suficiente
.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 1. Consoante o disposto no art. 392, II, do CPP, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor
constituído,
através da publicação no órgão de imprensa oficial, acerca da sentença condenatória. Precedentes.
2.
A inércia recursal do advogado constituído não caracteriza, por si só, vício ensejador do reconhecimento de nulidade processual, pois vige entre nós o princípio da voluntariedade recursal (art. 574 do Código de Processo Penal) –
(
AgRg
no HC n. 717.898/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 25/3/2022);
de modo que a manifestação da parte externando seu desejo de recorrer às instâncias superiores não tem o condão de desqualificar o trânsito em julgado já operado, muito menos promover a reabertura de prazo recursal .
(...)”
(HC n. 748.704/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 29/8/2022) (negritei)

Comungando do mesmo entendimento, assim decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRETENDIDO RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– CARACTERIZADA A INTEMPESTIVIDADE DO APELO – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PUBLICADA EM AUDIÊNCIA EM QUE O RÉU E O ADVOGADO POR ELE CONSTITUÍDO ESTAVAM PRESENTES – TERMO INICIAL PARA A FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL – NOVA INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE REABRIR O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – ARTIGO 798, § 5º, ALÍNEA B, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.

Segundo estabelece o artigo 593, caput, do Código de Processo Penal, o prazo de 05 (cinco) dias para interposição de recurso de apelação deve ser contado a partir da sessão em que foi proferida a decisão ou prolatada a sentença, estando nela presente
a
parte, conforme norma legal extraída do artigo 798, § 5º, alínea b, do Código de Processo Penal.

Recurso em sentido estrito desprovido.”

(N.U 0006858-70.2016.8.11.0045, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018,
Publicado
no DJE 17/04/2018)

Assim, diante da regular intimação da Defesa anteriormente constituída, do decurso do prazo legal para interposição do recurso de apelação e da consequentemente certificação do
trânsito
em julgado, não há que se falar em admissibilidade da apelação interposta fora do prazo legal.

A intimação ocorreu em conformidade com as normas legais e, considerando que a não interposição tempestiva do recurso decorreu da inércia do defensor constituído à época, inviável se mostra a reabertura de prazo recursal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa da empresa
Semear Comércio, Importação e Exportação de Cereais Ltda.
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a decisão proferida pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025